Tribunal: TJSP
Processo: 1500680-80.2018.8.26.0356
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Embargos de declaração – Ausência de contradição - Rediscussão de matéria já decidida no v. Acórdão – Impossibilidade – Ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1500680-80.2018.8.26.0356/50000, da Comarca de Mirandópolis, em que é embargante
ROBSON VAGNER BONETE, é embargado COLENDA 12a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM dos
embargos de declaração opostos e, no mérito, OS REJEITARAM, mantendo o
julgado na forma como prolatado V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500680-80.2018.8.26.0356/50000 -Voto no 1227
2
Embargos de Declaração Criminal no 1500680-80.2018.8.26.0356/50000
Embargante: Robson Vagner Bonete
Embargado: Colenda 12a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Mirandópolis
Voto no 1227
Embargos de declaração Ausência de contradição - Rediscussão
de matéria já decidida no v. Acórdão Impossibilidade Ausência
de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão Rejeição
dos embargos.
Através do v. acórdão constante das folhas 100/105 dos autos principais,
o sentenciado ROBSON VAGNER BONETE teve seu recurso de apelação desprovido, por
unanimidade, mantendo-se integralmente a r. sentença prolatada no primeiro grau de
jurisdição (folhas 52/55).
Inconformado, o sentenciado opôs os embargos de declaração constantes
das folhas 01/02 do incidente próprio, visando sanar contradição, pois a decisão que
formalizou o acórdão é expressa na afirmação de que o autor teria prestado esclarecimentos
considerados divergentes (folha 104), porém, tanto em sede policial quanto em sede
judicial, o acusado declarou a inexistência de qualquer ofensa à integridade física da
alegada vítima. Assim, haveria contradição no acórdão proferido.
É o relatório.
Conheço dos embargos, já que tempestivos, contudo, no mérito os
rejeito.
Com efeito, dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal:
- "Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou
turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois
dias contados de sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão".
No caso presente, não incide ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500680-80.2018.8.26.0356/50000 -Voto no 1227
3
É lição de Júlio Fabrini Mirabete, de que "a finalidade dos embargos de
declaração é apenas a de esclarecer, tornar claro o acórdão proferido, sem modificar a
substância, não se admitem, por serem impróprios, aqueles em que, ao invés de reclamar o
deslinde de contradição, o preenchimento de omissão ou explicação de parte obscura ou
ambígua do julgado, se pretende rediscutir questão que nele ficou claramente decidida,
para modificá-lo em sua essência ou substância. Assim, não é possível, em embargos de
declaração, alterar, mudar ou aumentar o julgamento..." (Código de Processo Penal
Interpretado, Editora Atlas, 5a Edição, página 796).
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"Embargos de declaração, interposição visando à modificação do
acórdão. Inadmissibilidade. Recurso que se presta somente a corrigir
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Aplicação
do art. 619 do CPP" (RT 670/337);
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, não se admite
embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente
qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil" (STJ-
Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j.
20.04.05, não conheceram, v.u., DJU 23.05.05)".
No mesmo sentido, decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:
- "Rejeitam-se os embargos declaratórios, por serem considerados
impróprios, se o embargante, ao invés de reclamar o dirime de
contradição, preenchimento de omissão ou explicação de parte obscura ou
ambígua do julgado, pretende rediscutir questão que nele ficou
claramente decidida, em busca de modificá-lo em sua essência ou
substância" (RT 622/309).
É certo que no corpo do v. acórdão é de fácil verificação o fato de que
não há qualquer contradição no julgado. A defesa afirma que a decisão que formalizou o
acórdão é expressa na afirmação de que o autor teria prestado esclarecimentos considerados
divergentes (folha 104), porém, tanto em sede policial quanto em sede judicial, o acusado
declarou a inexistência de qualquer ofensa à integridade física da alegada vítima. No
entanto, não é o que se observa do parágrafo citado abaixo (folha 104):
"A versão do réu, por sua vez, perde credibilidade pois há divergências entre
seu depoimento na delegacia e em juízo. Na fase inquisitiva, o réu negou as
agressões e disse que somente foi na casa da vítima para levar os filhos, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500680-80.2018.8.26.0356/50000 -Voto no 1227
4
tendo havido qualquer discussão entre eles. Em juízo, no entanto, embora
negue os chutes, disse que a vítima foi para cima dele e que puxou o portão,
que acabou esbarrando nela, ou seja, houve sim uma discussão entre ambos. ".
Pela simples leitura deste parágrafo, se constata que a divergência
informada no acórdão se refere ao fato de que na delegacia, o réu informou que não teve
discussão entre ele e a vítima, todavia, ouvido novamente em juízo, relatou que houve sim
confusão e que quando puxou o portão, acabou esbarrando nela. Como se percebe, foi
considerado que o réu negou o crime em ambos os momentos, não havendo contradição
neste ponto somente, mas em relação ao restante do ocorrido há clara divergência
entre suas declarações. Desta maneira, o relato da vítima, que foi feito com coerência e
sem divergências, deve prevalecer contra o relato do embargante. E além disso, como
também citado no acórdão (folhas 103/104), em delitos desta natureza, a palavra da vítima,
a qual solicitou inclusive medidas protetivas, se reveste de especial relevância.
Assim, ausentes ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no
julgado, não há que se falar em embargos de declaração, pelo que os rejeito.
Ante todo o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e, no
mérito, os rejeito, mantendo o julgado na forma como prolatado.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator